Tribunal: CARF
Processo: 10840.721688/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida ao litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONTROLES INTERNOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação idônea e individualizada, a natureza dos valores recebidos. Controles internos e análise por amostragem não afastam a presunção de tributação na pessoa física. Ausente prova de equívoco da fonte pagadora na DIRF, mantém-se o lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721688/2019-45
ACÓRDÃO
2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO MARCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e
tipificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão
presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da
impugnação, tendo sido oferecida ao litigante, seja durante o curso da
ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se
manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. CONTROLES INTERNOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação idônea e
individualizada, a natureza dos valores recebidos. Controles internos e
análise por amostragem não afastam a presunção de tributação na pessoa
física. Ausente prova de equívoco da fonte pagadora na DIRF, mantém-se o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e negar provimento.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de
renda de pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de
ajuste do exercício 2015, ano-calendário 2014, por meio da qual cancelou o
imposto a restituir declarado de R$1.954,41 e exige o crédito tributário de
R$28.247,93, assim discriminado:
(...)
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
3
- De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e ou sem vínculo empregatício
ou de Rendimentos de Aposentadoria ou pensão.
Conforme Dirf, da Proc Geral do Estado, o contribuinte omitiu rendimentos de
R$137.825,24. Alega que seriam rendimento de terceiros, tributados na Pessoa
Jurídica, da qual é sócio, mas deixou de trazer qualquer elemento comprobatório
do alegado. Também omite R$ 1.021,95, pagos pelo SPPREV. Alega que esses
rendimentos são isentos, face moléstia grave. Intimado, não apresenta laudo
médico apontando moléstia relacionada pelo legislador, caracterizando moléstia
grave.
(...)
Cientificado do lançamento em 26/03/2019 (fl. 39), o contribuinte, apresentou
impugnação em 12/04/2019.
Alega que no presente processo há cerceamento de defesa pois não há
identificação da origem dos valores considerados omitidos, o que implica na
impossibilidade do pleno exercício do direito de defesa do impugnante.
Informa que é advogado e patrocina diversas demandas em razão das quais
recebeu valores de terceiros. Salienta que sem a correta identificação da origem
de tais valores (número dos processos), fica impossível exercer sua plena defesa.
Entende que caberia a fiscalização verificar junto as fontes pagadoras qual a
origem destes valores, especificando um a um os recebimentos.
Sustenta que não procede a alegação de omissão de receitas pois os valores
recebidos foram repassados a terceiros em função de sua profissão - advogado.
Para comprovar o alegado entende que o julgamento deve ser convertido em
diligência para intimação das fontes pagadoras com especificação do recebimento
no exercício como datas, valores, processo judicial.
Afirma ainda que, eventuais valores recebidos a título de honorários advocatícios
em função do ajuizamento de tais ações, foram recebidos diretamente na conta
corrente da pessoa jurídica da qual o requerente faz parte, sendo que sequer os
valores transitaram em sua conta corrente.
Contesta a utilização da taxa selic no cálculo dos juros moratórios e sustenta que
a multa aplicada é confiscatória.
Salienta ainda que não há previsão para incidência de juros sobre a multa de
ofício.
Pede o acolhimento da impugnação e que o lançamento seja julgado
improcedente.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 51/60).
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
4
Foi interposto recurso voluntário, de forma tempestiva, baseado nos mesmos
argumentos constantes da impugnação.
Em 05/10/2023, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a similaridade fática, adoto, como razões de decidir, o voto do
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, nos autos do processo
10840.722470/2011-51:
Como se vê, em resumo, o Contribuinte defende, desde a fiscalização, que
os valores supostamente omitidos não se tratariam de rendimentos
próprios, mas sim de terceiros ou da sociedade de advogados da qual faz
parte, sendo impossível a demonstração de forma individualizado, uma vez
que não foram identificados os processos judiciais c os respectivos valores
que compõem os montantes informados nas DIRFs apresentadas pelas
fomes pagadoras.

Registre-se, pela sua importância que, nos autos do processo administrativo
n 10840.720375/2008-17, em nome do mesmo Contribuinte, referente ao
Ano-Calendário 2005, após a conversão do julgamento em diligencia, para
que as fontes pagadoras sejam inumadas a especificar
pormenorizadamente os rendimentos constantes destes autos (se
proveniente de ações judiciais, especificar a data do pagamento, a conta
bancária de crédito, as valores e o número do processo judicial), o
Contribuinte logrou acostar aqueles autos vasta documentação, composta -
em grande parte - por alvarás de levantamento e extratos bancários, tendo
sido dado provimento ao seu recurso voluntário, nos termos do Acórdão n
2101-003.176, não tendo a Fazenda Nacional recorrido dessa decisão.

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, bem como cm face do precedente objeto do
PAF 10840.720375/2008-17, entendo ser imprescindível, no caso vertente,
a conversão do presente julgamento em diligencia para a Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa fiscal adote as seguintes
providências;

(i) intime as fontes pagadoras para especificar, de forma pormenorizada, os
rendimentos constantes destes autos, detalhando, dentre outras, as
seguintes informações: se provenientes de ações judiciais, especificar a
data do pagamento, a conta bancária de crédito, os valores c o número do
processo judicial;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
5
(ii) analisar os documentos que eventualmente serão apresentados pelas
fontes pagadoras, verificando se os mesmos tem o condão de elidir, no
todo ou em parte, o presente lançamento fiscal. Elaborar, se for o caso,
novo demonstrativo fiscal, destacando os valores excluídos e/ou mantidos
na autuação;

(iii) consolidar o resultado da diligencia em Informação Fiscal conclusiva, da
qual deverá ser dada ciência ao contribuinte pura, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias:

(iv) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
Isto posto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que esta adote as supracitadas providências.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Em decorrência, foi elaborado o Termo de Informação e Intimação Fiscal PF no
004/2004 (fls. 143 a 147), no qual restou consignado:
INFORMAÇÃO
A- No caso dos rendimentos pagos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
seguem, anexos ao presente Termo, cópia do COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
PAGOS, datado de 29/01/2024, com Informações Complementares relativas a
cada um dos rendimentos pagos, bem como, cópia dos DEMONSTRATIVO DE
PAGAMENTO, onde o contribuinte, ora, é apontado como advogado, ora, como
credor, todos emitidos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, discriminando
cada um dos 17 (dezessete) rendimentos pagos ao contribuinte, no total de R$
137.825,24, juntadas às fls. 112 até 135, do Processo n° 10840.721688/2019-45,
acima referenciado, onde verificamos o Objeto / Natureza dos rendimentos, como
Verbas de sucumbência/ e / ou. Contencioso Servidores públicos - VERBAS
TRIBUTÁVEIS - Verbas em Geral, Honorários) ; a data do depósito bancário;
Identificação do Banco, Agência bancária, e, da Conta bancária, onde foi feito o
depósito; o Devedor; o Número Processo/ano; o Número do Processo de Origem;
Comarca, Tribunal, e, Vara da Fazenda Pública.
B- No caso do rendimento pago pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, segue,
anexo a este Termo, cópia do COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, emitido,
em 29/01/2024, pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, com Informações
Complementares sobre o rendimento apontado como omitido, no valor de R$
1,021,95, juntada às fls. 114, do Processo n° 10840.721688/2019-45, acima
referenciado, onde verificamos que referido rendimento tem origem em de
verbas de ação judicial, vinculada ao Processo 0037740-18.200 9.8.2 6.0053, da
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
6
Comarca da Capital - Foro HELY Lopes - 5a Vara da Fazenda Públicas, e, foi
depositado em 19/12/2014.
Assim, esta fiscalização verifica que, caso o contribuinte não venha a apresentar
provas em contrário, o lançamento tributário deve ser mantido da forma que foi
constituído.
Entretanto, se for de seu interesse, o contribuinte poderá se manifestar sobre os
referidos rendimentos, e, se for o caso, comprovar : 1- quem é o sujeito passivo
de cada um desses 18 (dezoito) rendimentos, bem como, 2- poderá comprovar
que esses rendimentos foram transferidos aos já referidos terceiros, ou, quando
for o caso, para a Sociedade de Advogados, pessoa jurídica com CNPJ
44.230.464/0001-60, da qual informa fazer parte.
INTIMAÇÃO
Face ao exposto, fica o contribuinte acima identificado, INTIMADO a manifestar—
se sobre as informações ora apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento deste Termo, e, se for o caso, no mesmo prazo, apresentar
elementos/documentos abaixo especificados(Item 1, a, b, c), que possam
comprovar suas alegações:
Item 1 - Em relação aos Rendimentos informados em Dirf, como pagos ao
contribuinte, pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 71.584.833/0002-76, no
valor de R$ 137.825,24, com IRRF de R$ 22.796,11, bem como, pagos pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, CNPJ 09.041.213/0001-36, no valor de R$ 1.021,95,
discriminados, um a um, nos Comprovantes de Rendimentos Pagos, e,
Demonstrativos de Pagamentos, cujas cópias seguem anexas a este Termo,
apresentar:
a) Quando for o caso, documentos que comprovem que referidos rendimentos
são rendimentos de terceiros, ou, são rendimentos da Sociedade de Advogados
da qual era sócio, conforme anteriormente alegado pelo contribuinte;
b) quando for o caso, comprovar que esses rendimentos foram transferidos aos
referidos terceiros, ou, para a Sociedade de Advogados a que pertencia, conforme
alegado anteriormente pelo contribuinte.
c) Nos casos onde o contribuinte pretende demonstrar que os referidos
rendimentos são da Pessoa Jurídica (Sociedade de Advogados) a que pertencia,
apresentar elementos que demonstrem a existência de Procuração, ou,
Substabelecimento, para a referida Sociedade de Advogados, ou, Procuração
outorgada individualmente ao causídico, indicando a sociedade de advogados de
que faça parte, devidamente inserida no processo judicial que determinou o
pagamento do rendimento, conforme previsto, inclusive, no parágrafo terceiro,
do artigo 15, da Lei número 8.906/1994(Estatuto da OAB).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
7
Ressaltamos que, nos termos da legislação tributária, os acordos particulares,
entre o advogado, clientes, e, a Sociedade de Advogados, não interferem na
definição do sujeito passivo das obrigações tributárias.
Os itens acima (la, lb, e, lc) deverão ser respondidos INDIVIDUALMENTE de
forma clara e precisa.
A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito, datada e
assinada pelo(a) contribuinte, ou representante legal, com indicação dos
elementos que estão sendo apresentados.
Os elementos solicitados na presente intimação, deverão ser encaminhados ao
Auditor-Fiscal signatário do presente Termo:
(...)
Ressaltamos, por fim, que as cópias dos COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
PAGOS, bem como, dos DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, juntadas às fls.
112/135, do Processo n° 10840.721688/2019-45, acima referenciado, fazem parte
integrante e, inseparável deste Termo.
Em resposta, o recorrente se manifestou às fls. 159 a 206, juntando a
documentação comprobatória das fls. 208 a 732.
Na sessão de 07/11/2024, o julgamento foi novamente convertido em diligência à
Unidade de Origem para que analisasse todos os documentos apresentados e apresentasse
relatório conclusivo.
Em atendimento a tal determinação, a autoridade fiscal elaborou o “Termo de
Informação e Intimação Fiscal PF no 07/2025 (fls. 748/756), que concluiu pela ausência de
comprovação das teses defensivas e, por conseguinte, pela higidez do lançamento tributário.
Instado a se pronunciar, o contribuinte apresentou a petição de fls. 759/763, pela
qual sustenta a existência de vícios e postula pelo cancelamento da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, pelas razões abaixo aduzidas.
Inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade de normas e violação a
princípios, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
8
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminar de nulidade do lançamento
O recorrente articula, em sua peça defensiva, a nulidade do lançamento por
deficiência de fundamentação do ato administrativo.
No que tange à higidez do lançamento, a análise das nulidades suscitadas deve ser
balizada pelos requisitos de validade do auto de infração insculpidos no art. 10 do Decreto no
70.235/19721. Segundo o referido diploma, que rege o processo administrativo fiscal, o ato de
lançamento deve conter obrigatoriamente a qualificação do sujeito passivo, a descrição detalhada
dos fatos, a indicação das normas infringidas e da penalidade proposta, além da intimação para o
contraditório.
Compulsando os autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento cumpre
rigorosamente tais exigências. O instrumento identifica precisamente o autuado, registra a
localidade e o momento da lavratura e, primordialmente, apresenta no Termo de Verificação de
Infração e nos anexos que o acompanham uma narrativa fática exaustiva. Estão ali delineados os
procedimentos da ação fiscal, as irregularidades detectadas e a metodologia de reconstituição da
base de cálculo, garantindo ao contribuinte a plena compreensão do ônus tributário que lhe foi
imputado.
O demonstrativo de apuração (fls. 2106/2113) espelha a exatidão da exigência
fiscal, contendo a necessária intimação para pagamento ou impugnação, bem como a devida
identificação funcional das autoridades fiscais responsáveis. Conclui-se, portanto, que a peça
acusatória atende aos ditames formais e substanciais do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Cumpre ressaltar, ademais, que o sistema de nulidades no processo administrativo
tributário é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, conforme se extrai dos arts. 59
e 60 do citado Decreto2. De acordo com a norma regente, a sanção de nulidade reserva-se apenas

1 Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do
fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias; VI - a assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 59. São nulos: I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos, e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. §1o. A nulidade de qualquer
ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência. §2o. Na
declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo. (...)
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
9
aos atos praticados por autoridade incompetente ou que resultem em efetiva preterição do
direito de defesa — hipóteses não configuradas neste processo.
As demais imperfeições ou omissões que não se enquadrem nos vícios gravíssimos
do art. 59 não possuem o condão de anular o lançamento, devendo ser sanadas apenas se
acarretarem prejuízo concreto ao sujeito passivo ou se forem determinantes para o desfecho da
lide.
No caso em apreço, a defesa logrou êxito em impugnar especificamente cada ponto
da acusação fiscal, o que demonstra, por si só, que a estrutura do lançamento permitiu o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em vício capaz de invalidar a
pretensão fazendária.
Demais disso, sobreleva anotar que este Tribunal converteu o julgamento em
diligência, em duas oportunidades, tendo sido possibilitado ao contribuinte se manifestar sobre os
documentos carreados aos autos, tendo havido o regular exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Rejeito a preliminar.
Mérito
Omissão de rendimentos
Sobre a omissão de rendimentos tributáveis, cumpre observar inicialmente o que
dispõe a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que em seu artigo 3° e § 1°, assim regulamenta
a matéria:
Art.3 - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
A lei determina que o imposto de renda deve incidir sobre o rendimento bruto
percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo produto do capital, trabalho ou da
combinação de ambos. Vê-se que a legislação tributária exige que a apuração do imposto de renda
dê-se sobre uma base de cálculo que corresponda à totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte.
Os artigos 83 e 787 do Decreto no 3.000/1999 (RIR) estabeleciam a obrigação do
contribuinte de declarar todos os rendimentos percebidos no ano-calendário, pois a finalidade da

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio."

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
10
Declaração de Ajuste Anual, como decorre de sua própria denominação, é proceder ao ajuste de
todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário respectivo.
Tem o contribuinte a obrigação de guardar a documentação referente a qualquer
contratação ou recebimento de rendimentos que lastreia sua relação com o Fisco e com os dados
informados na Declaração de Ajuste Anual, enquanto não sobrevier a decadência ou a prescrição,
conforme o caso concreto.
Então, uma vez configurada infração a estes dispositivos legais, ou seja, apurada
omissões de rendimento na declaração de ajuste anual, a autoridade administrativa tem não só o
poder, mas também o dever de efetuar o lançamento, fundamentada no art. 149, inciso IV do
Código Tributário Nacional.
No caso em testilha, a autoridade lançadora identificou omissão concernente a
rendimentos informados via DIRF pela Procuradoria Geral do Estado e SPPREV. Malgrado o
contribuinte tenha sustentado, em sede de fiscalização, que tais montantes pertenceriam a
terceiros ou que estariam afetos à pessoa jurídica da qual é sócio, entendeu a fiscalização que tais
fatos não teriam sido comprovados.
Em sessões anteriores desta Turma, o Colegiado deliberou a conversão do
julgamento em diligência, para fins de ser carreada documentação comprobatória complementar.
A autoridade fiscal, em seu relatório, assim se manifestou (fls. 748/755):
(...)
Anteriormente, não concordando com Notificação de Lançamento
2015/614139729837012, em Recurso Voluntário, o contribuinte alegou que os
rendimentos apontados como omitidos, seriam rendimentos de terceiros, ou, que
seriam rendimentos da Sociedade de Advogados da qual faz parte(sócio), e,
alegou, também, que seria impossível fazer a comprovação de que esses
rendimentos são da alegada SOCIEDADE de Advogados, sem que fosse
especificado (número do processo) cada rendimento.
Assim, atendendo Resolução do Carf, conforme Termo Fiscal de
09/01/2024, diligenciamos junto à PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, que
resultou na apresentação, pela referida Procuradoria Geral do Estado, do
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, datado de 29/01/2024, com
Informações Complementares relativas a cada um dos 17 (dezessete)
rendimentos declarados como pagos ao contribuinte, no total de R$ 137.825,24,
bem como, na apresentação de DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, onde o
contribuinte, ora, é apontado como advogado, ora, como credor, onde podemos
verificar, inclusive, o Número Processo/ano; o Número do Processo de Origem;
Comarca, Tribunal, e, Vara da Fazenda Pública.
No caso do rendimento pago pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, o
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, emitido, em 29/01/2024, pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, com Informações Complementares sobre o
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
11
rendimento apontado como omitido, no valor de R$ 1.021,95, juntada às fls. 114,
do Processo no 10840.721688/2019-45, acima referenciado, onde verificamos que
esse rendimento tem origem em verbas de ação judicial, vinculada ao Processo
0037740-18.2009.8.26.0053, da Comarca da Capital – Foro HELY Lopes – 5a Vara
da Fazenda Públicas, e, foi depositado em 19/12/2014.
Assim, em 22/02/2024, esta fiscalização, verificando que os documentos
apresentados corroboravam as já apontadas omissões de rendimentos, efetuou o
TERMO DE INFORMAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL PF No 004/ 2024, juntado às fls.
143/147 do processo acima referenciado, para que o contribuinte, com base nas
informações agora disponíveis, inclusive a especificação (número do processo) de
cada rendimento apontado como omitido, viesse a se manifestar sobre os
Rendimentos apontados como omitidos, discriminados, um a um, nos
Comprovantes de Rendimentos Pagos, e, Demonstrativos de Pagamentos, cujas
cópias seguiram anexas ao referido Termo, e, ainda, na oportunidade, o
contribuinte foi intimado a comprovar e, apresentar, os elementos discriminados
no Item 1, alíneas a, b, e, c, abaixo:
Item 1 - Em relação aos Rendimentos apontados como omitidos
informados em Dirf, como pagos ao contribuinte, pela PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO 71.584.833/0002-76, no valor de R$ 137.825,24, com IRRF de R$
22.796,11, bem como, pagos pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, CNPJ
09.041.213/0001-36, no valor de R$ 1.021,95, discriminados, um a um, nos
Comprovantes de Rendimentos Pagos, e, Demonstrativos de Pagamentos, cujas
cópias seguem anexas a este Termo, apresentar:
a) Quando fosse o caso, documentos que comprovem que referidos
rendimentos são rendimentos de terceiros, ou, são rendimentos da Sociedade de
Advogados da qual era sócio;
b) quando for o caso, comprovar que esses rendimentos foram transferidos
aos referidos terceiros, ou, para a Sociedade de Advogados.
c) Nos casos decorrentes de processos judiciais, foi solicitada a
apresentação de elementos que demonstrem a existência de Procuração, ou,
Substabelecimento, para a referida Sociedade de Advogados, ou, Procuração
outorgada individualmente ao causídico, indicando a sociedade de advogados de
que faça parte, devidamente inserida no processo judicial que determinou o
pagamento do rendimento.
No referido Termo de intimação foi ressaltado que, conforme a legislação
tributária, os acordos particulares, entre o advogado, clientes, e, a Sociedade de
Advogados, não interferem na definição do sujeito passivo das obrigações
tributárias.
Posteriormente, em 27/03/2024, em atendimento ao TERMO DE
INFORMAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL PF No 004/ 2024, o contribuinte se
manifestou às fls. 159 a 206, onde apresentou CONTROLES INTERNOS DO
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
12
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, Cópias de extratos de instituição bancária com
movimentação financeira em conta corrente do Escritório de advogados - Conta
GS BRASIL SALOMAO E MATTHES 21 40.019-X, Comprovantes de resgates de
Depósitos judiciais, onde pretendeu demonstrar que os 18 (dezoito) rendimentos
apontados como omitidos, discriminados nos Comprovantes de Rendimentos/
Demonstrativos de pagamentos apresentados com o Termo de Intimação, teriam
sido levantados pela Sociedade de Advogados, entretanto, pudemos verificar que,
as datas, e/ou, os valores que o contribuinte comprova terem sido levantados
pela Sociedade de Advogados, não guardam relação com os rendimentos
apontados como omitidos, conforme relatado a seguir.
Visando comprovar que o rendimento relativo ao processo de origem
1210/1992, de R$ 1.940,81, com IRRF de R$ 11,48, valor líquido de R$ 1.929,33,
teria sido levantado pelo Escritório de advocacia, o contribuinte, às fls. 161/162,
apresenta: ii.CONTROLE INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, cuja
observação estampada no Demonstrativo, aponta Depósito/lançamento relativo à
CLIENTE maria célia Lopes barbieri, no valor de R$ 1.322,00, com observação de
ser referente a depósito de 23/10/2013, e, ainda, apresenta iii.Cópia do extrato
da instituição financeira, que aponta resgate de deposito judicial, em 23/10/2013,
portanto, não hábil à comprovação de levantamento de rendimento pago no ano-
calendário de 2014.
Relativamente ao rendimento do processo de origem 6247/2009, apontado
como omitido no valor de R$ 20.003,06, com IRRF de R$ 4.674,69, e, valor líquido
de R$ 15.328,37, o contribuinte apresenta às fls. 163/164: ii.CONTROLE INTERNO
DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, e, iii.Cópia do extrato da instituição financeira,
que aponta resgate de deposito judicial , no valor de R$ 20.710,91, incompatível
com o valor líquido ( R$ 15.328,37) do rendimento apontado como omitido.
No caso do rendimento apontado como omitido, de R$ 616,81, referente ao
Processo 17/2005, o contribuinte apresenta ii. CONTROLE INTERNO DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, e, iii.Cópia do extrato oficial da instituição bancária,
que aponta resgate de R$ 629,38, cuja diferença, o contribuinte deixou de
comprovar.
Quanto ao rendimento decorrente do processo 135/2012, apontado como
omitido, no valor de R$ 464,25, o contribuinte deixa de apresentar o respectivo
CONTROLE INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, mas apresenta, conforme
fls. 166, Correspondência, via e.mail, datada de 12/11/2014, com informações
sobre depósito na conta bancária do ESCRITÓRIO de advocacia, no valor de R$
5.521,42, discrepante do rendimento apontado como omitido, bem como,
apresenta: iii.Cópia do extrato oficial da instituição bancária, representada pelo
COMPROVANTE DE RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL, no valor de R$ 5.521,22,
sem correspondência com o valor apontado como omitido.
No caso do rendimento apontado como omitido de R$ 559,27, Processo
2114/2007, o contribuinte apresenta(fls.167/168): ii.CONTROLE INTERNO DO
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
13
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, Correspondência datada de 12/05/2015, que aponta
o depósito efetuado na conta do Escritório de advocacia, em 08/05/2015, bem
como, iii.Copia do comprovante oficial da instituição bancária, representado pelo
COMPROVANTE DE RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL, DE 11/05/2015, o qual
aponta 08/05/2015 como a data do crédito, portanto, não hábil para comprovar
levantamento do ano-calendário de 2024.
No caso do rendimento apontado como omitido, de R$ 8.126,59, com IRRF
de R$ 1.408,66, e, valor líquido de R$ 6.717,93 (referente ao Processo 0004526-
06.207.8.26.0506), o contribuinte apresenta ii.CONTROLE INTERNO DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, sem qualquer referência ao IRRF, e, iii.Cópia do
extrato da instituição bancária, que aponta resgate de R$ 6.845.16, cuja
diferença( R$ 127,23), o contribuinte deixou de comprovar tratar-se de juros
bancários.
Quanto ao rendimento decorrente do processo 2136/2008, cujo valor
apontado como omitido é de R$ 2.572,76, com IRRF de R$ 58,88, no valor líquido
de R$ 2.513,88, contribuinte apresenta às fls.170, a título de ii.CONTROLE
INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, Correspondência que aponta o
depósito efetuado na conta do Escritório de advocacia, em 12/03/2015, no
montante de R$ 23.478,34, bem como, apresenta iii.COMPROVANTE DE RESGATE
DE DEPÓSITO JUDICIAL, no valor de R$ 23.478,34, que aponta 12/03/2015, como
a data do crédito, portanto, valor discrepante do valor apontado como omitido, e,
ainda, resgate não ocorrido no ano-calendário de 2014.
Da mesma forma, os rendimentos decorrentes do processo 747/2010, de
R$ 1.006,44, contribuinte apresenta, às fls. 171/172, ii. CONTROLE INTERNO DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, que aponta lançamento/depósito de R$ 75.081,99,
com observação de que R$ 2.306,00 são HONORÁRIOS, bem como, iii.Cópia do
extrato da instituição financeira, que aponta resgate depósito judicial de R$
75.081,99, sem correspondência com o valor apontado como omitido.
No caso do processo 2954/2008, os rendimentos de R$ 9.086,27, com IRRF
de R$ 1.672,57, no valor líquido de R$ 7.413,70, o contribuinte apresenta às fls.
172/173, ii.CONTROLE INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, Correspondência
por e.mail, datada de 21/05/2015, que aponta depósito efetuado para o Escritório
de advocacia, apenas, em 14/05/2015, no montante de 119.724,65, bem como,
apresenta no item iii.Comprovante de Resgate Depósito Judicial, de R$ 8.106,69,
referente a valor do capital R$ 6.880,43, portanto, sem correspondência com o
valor apontado como omitido.
Para o rendimento apontado como omitido, de R$ 4.035,53, decorrente do
processo 1606/2006, bem como, de R$ 13.752,27, decorrente do processo
0117454-61.2008.8.26.0053, o contribuinte deixa de apresentar comprovação de
que foram levantados pelo escritório de advocacia. Visando comprovar sua
alegação, apresenta, apenas, correspondências de 09/10/2014(fls. 175), e, de
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
14
31/10/2014(fls.182), enviadas à parte processual, não hábeis à comprovação de
que o levantamento foi efetuado pelo Escritório de Advocacia.
Quanto ao rendimento objeto do processo 0004668-79.2000508026.0053,
de R$ 17.582,10, com IRRF de R$ 4.009,20, valor líquido de R$ 13.573,90,
contribuinte apresenta às fls. 175/176, apresenta: ii.CONTROLE INTERNO DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, com Demonstrativo que aponta valor depositado de
R$ 15.607,34, bem como, iii. Cópia do extrato da instituição financeira, que
aponta o movimento de R$ 15.607,34, apenas no dia 18/08/2016, portanto, em
valor, e, data incompatível com o rendimento apontado como omitido, relativo ao
ano-calendário de 2014.
Para o rendimento apontado como omitido, no valor de R$ 1.028,14,
vinculado ao processo 0012647-19.2010.8.26.053, apresenta, às fls. 177:
ii.CONTROLE INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, cujo Demonstrativo
aponta depósito em 19/02/2015, bem como, iii. Cópia do extrato da instituição
financeira, que aponta a data do resgate Depósito judicial, apenas, em
19/02/2015, portanto, não é referente ao rendimento apontado como omitido,
levantado no ano-calendário de 2014.
Da mesma forma, para comprovar os levantamentos que teriam sido
efetuados pelo Escritório da Advocacia, relativos aos rendimentos apontados
como omitidos, nos valores de R$ 10.010,16, R$ 5.366,04, 19.524,79, R$ 1.021,95,
relativos, respectivamente, aos processos 0029813-98.2009.8.26.053, 0113519-
47.2007.8.26.0053, 01300534-63.2006.8.26.0053, e, 0037740-182009.8.26.0053,
o contribuinte apresenta às fls. 178, 180, 184, e, 186, respectivamente,
Comprovantes de resgate Depósitos judiciais, e, cópias de extrato oficial de
instituição financeira, onde verificamos que, todos os levantamentos
comprovados, foram realizados nos anos-calendário de 2015, 2016, ou, 2017,
portanto, não se referem a levantamento dos valores apontados como omitidos,
do ano-calendário de 2014.
Na oportunidade o contribuinte efetuou a juntando da documentação de
fls. 208 a 732, que verificamos ser constituída por documentos tais como: Cópias
de extratos de instituição bancária, em períodos de 2013, 2014, 2015, 201’6, e,
2017, com movimentação financeira do ESCRITÓRIO DE Advocacia( Agência
(prefixo/dv) Conta no / dv GS BRASIL SALOMAO E MATTHES 40.019-X);
Comprovantes de Resgate Judicial, referentes aso anos-calendário de 2013, 2014,
2015, 2016, e, 2017; Procurações ( sem demonstração de que estavam inseridas
nos processos judiciais que determinaram os pagamentos apontados como
omitidos; Recibos de pagamentos; Comunicações por e.mail; Cópia de cheques
emitidos pelo Escritório de Advocacia, nos anos-calendário de 2013, 2014, 2015,
2016; Contratos de locação de serviços profissionais; Notas fiscais de prestação de
serviços, emitida no ano-calendário de 2016; bem como, Livro razão do Escritório
de Advocacia, referente ao ano-calendário de 2017; entretanto, deixa de
esclarecer, e, a documentação apresentada, deixa de evidenciar, qual foi o
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
15
rendimento apontado como omitido que teria sido pago, em cada uma dessas
ações judiciais apresentadas.
Os rendimentos comprovados pelo contribuinte como levantados pela
Sociedade de advogados, não guardam correspondência com os 18 ( dezoito)
rendimentos apontados como omitidos.
Os comprovantes apresentados relativos aos anos-calendários de 2013,
2015, 2016, e, 2017, apontam rendimentos dos anos-calendário diversos de 2014,
portanto, não hábeis para comprovação da transferência de rendimentos
apontados como omitidos, que foram pagos ao contribuinte no ano-calendário de
2014.
Ainda, intimado, o contribuinte apresentou cópias de Procurações, e,
Substabelecimentos, entretanto, deixa apresentar elementos que demonstrem a
existência dessas Procurações, e Substabelecimentos para a referida Sociedade de
Advogados, ou, Procuração outorgada individualmente ao causídico, indicando a
Sociedade de Advogados, devidamente inserida no processo judicial que
determinou o pagamento do rendimento, conforme regularmente intimado,
através do Item 1c, do referido TERMO DE INTIMAÇÃO.
Dessa forma, consideramos que não restou comprovada a existência de
procurações, devidamente inseridas nos processos judiciais, que pudessem alterar
o sujeito passivo das obrigações tributárias, caracterizado como sendo o próprio
contribuinte, razão pela qual a Notificação de lançamento deverá ser mantida da
forma em que foi constituída.
Observo que o contribuinte deixou de apresentar de forma organizada
documentação hábil e idônea comprobatória para cada um dos depósitos judiciais levantados em
seu nome, o que demonstraria de forma inequívoca que se trataram de rendimentos tributados
pelo escritório de advocacia de que faz parte.
Com efeito, deveria o contribuinte, para cada um dos depósitos, de maneira
sistematizada, apresentar documentação contábil do escritório revestida de todas as formalidades
legais, contrato de prestação de serviços jurídicos, procuração e demais documentos atinentes à
ação judicial, além da respectiva nota fiscal, o que demonstraria, de forma inequívoca, que se
trataram de rendimentos da pessoa jurídica oferecidos à tributação, tendo havido um equívoco da
fonte pagadora ao atribuir tais rendimentos, em DIRF, ao recorrente.
Contudo, não é o caso dos autos. Verifica-se que o contribuinte, a despeito das
diversas oportunidades para se manifestar e produzir provas, desde a impugnação, apresentou
conjunto probatório falho, baseado principalmente em controles internos de escritório, além de
apresentar demais documentos de forma desorganizada e sem a demonstração cabal que se
vinculariam a cada um dos depósitos em testilha.
Quanto à manifestação do contribuinte às fls. 759/763, observo, em primeiro lugar,
que, no anseio de desconstruir o relatório elaborado pela autoridade fiscal, valeu-se de casos por
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
16
amostragem, quando, a rigor e como já dito, deveria ter tratado de todos os depósitos fazendo
apontamentos aos supostos documentos comprobatórios de forma organizada e indene de
dúvidas.
Não bastasse isso, denoto que, para os três casos utilizados como exemplo
(processos 17/2005, 0004526-06.2007.8.26.0506 e 0113519- 47.2007.8.26.0053), o contribuinte
se apoia em controles internos do escritório, deixando de apresentar documentos contábeis
revestidos de todas as formalidades legais, além da nota fiscal emitida e do contrato de prestação
de serviços jurídicos.
Assim, não tendo sido feita a comprovação documental de que tais valores, como
alegado, referem-se a rendimentos do escritório de advocacia, o lançamento tributário deve ser
mantido.
Juros Selic
Com relação à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de nos
04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 785
DF CARF MF
Original